Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702618-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LEITE DE MORAIS AGRAVADO: JOAQUIM RODRIGUES NETO, MARLENE MONTEIRO RODRIGUES D E S P A C H O Vistos, Após análise destes autos, notadamente o teor da petição juntada ao processo no 0701806-53.2020.8.07.0003 pelo agravado (ID 59346975), bem como a Certidão exarada no juízo a quo no dia 18/03/2020 (ID 59682369), verifica-se que o agravante já desocupou o imóvel objeto do litígio. Desse modo, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para esclarecer se persiste seu interesse recursal. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator